Tribunal: STJ
Processo: 0408823-98.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 956583 - DF (2024/0408823-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LUIZ EDUARDO FERNANDES (PRESO)
ADVOGADO
: JOÃO PESSOA PIRES DE ABREU - DF055076
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PARTICIPAÇÃO
DE MENOR IMPORTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA.
CONCURSO FORMAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DOIS PATRIMÔNIOS
ATINGIDOS.
FRAÇÃO
DE
1/6
PROPORCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO PROVIDO PARA NÃO CONHECER
DO HABEAS CORPUS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus, sob alegação de reiteração de agravo em recurso especial não admitido.
2. Defesa busca reconsideração da decisão agravada, alegando
constrangimento ilegal na condenação por roubo majorado pelo concurso de agentes,
com fundamento em fragilidade probatória e ausência de fundamentação idônea.
Subsidiariamente, requer revisão da dosimetria da pena, com reconhecimento de
participação de menor importância e ilegalidade na fração de aumento aplicada pelo
concurso formal de crimes.
3. Corte de origem reconheceu a responsabilidade criminal do agravante, com
base em provas testemunhais e prisão em flagrante, e aplicou a fração de 1/6 pelo
concurso formal de crimes, considerando a violação de patrimônios distintos de duas
vítimas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus é a via
adequada para apreciar pedidos de absolvição ou revisão de dosimetria; e (ii) saber se
há ilegalidade na aplicação da fração de aumento de 1/6 pelo concurso formal de
crimes, considerando a violação de patrimônios distintos de vítimas da mesma família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de fatos e provas,
sendo inviável a apreciação de pedidos de absolvição ou desclassificação de condutas,
que demandam dilação probatória.
6. A alegação de participação de menor importância não foi objeto de análise
pela Corte de origem, impedindo sua apreciação por esta instância, sob pena de
supressão de instância.
Documento eletrônico VDA52719833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/11/2025 12:31:52
Publicação no DJEN/CNJ de 02/12/2025. Código de Controle do Documento: b2e2cbd9-8f9e-4157-8e54-6a0dae505438

7. A aplicação da fração de 1/6 pelo concurso formal de crimes, considerando
a violação de patrimônios distintos de duas vítimas, está em conformidade com a
jurisprudência consolidada, que admite tal fração para dois delitos perpetrados em um
mesmo contexto fático.
8. A fundamentação da Corte de origem foi baseada em elementos concretos,
como depoimentos das vítimas e testemunhas, além da prisão em flagrante, não
havendo constrangimento ilegal na dosimetria da pena.
IV. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de fatos e provas ou
revisão de dosimetria da pena.
2. A supressão de instância impede a apreciação de matéria não ventilada nas
instâncias antecedentes.
3. A aplicação da fração de aumento de 1/6 pelo concurso formal de crimes é
válida quando há violação de patrimônios distintos de duas vítimas.
Código Penal,
Código Penal,
Dispositivos relevantes citados:
art. 29;
art. 70;
Código Penal,
§ 2o, II; Código de Processo Penal,
VII.
art. 157,
art. 386,
STJ, AgRg no HC 838.291/SC, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13.11.2023; STJ, HC 538.045/MG, Rel.
Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, julgado em 19.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/11/2025
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
25/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA52719833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/11/2025 12:31:52
Publicação no DJEN/CNJ de 02/12/2025. Código de Controle do Documento: b2e2cbd9-8f9e-4157-8e54-6a0dae505438

AgRg no HABEAS CORPUS No 956583 - DF (2024/0408823-5)
RELATORA
: MINISTRA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LUIZ EDUARDO FERNANDES (PRESO)
ADVOGADO
: JOÃO PESSOA PIRES DE ABREU - DF055076
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PARTICIPAÇÃO
DE MENOR IMPORTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA.
CONCURSO FORMAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DOIS PATRIMÔNIOS
ATINGIDOS.
FRAÇÃO
DE
1/6
PROPORCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO PROVIDO PARA NÃO CONHECER
DO HABEAS CORPUS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus, sob alegação de reiteração de agravo em recurso especial não admitido.
2. Defesa busca reconsideração da decisão agravada, alegando
constrangimento ilegal na condenação por roubo majorado pelo concurso de agentes,
com fundamento em fragilidade probatória e ausência de fundamentação idônea.
Subsidiariamente, requer revisão da dosimetria da pena, com reconhecimento de
participação de menor importância e ilegalidade na fração de aumento aplicada pelo
concurso formal de crimes.
3. Corte de origem reconheceu a responsabilidade criminal do agravante, com
base em provas testemunhais e prisão em flagrante, e aplicou a fração de 1/6 pelo
concurso formal de crimes, considerando a violação de patrimônios distintos de duas
vítimas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus é a via
adequada para apreciar pedidos de absolvição ou revisão de dosimetria; e (ii) saber se
há ilegalidade na aplicação da fração de aumento de 1/6 pelo concurso formal de
crimes, considerando a violação de patrimônios distintos de vítimas da mesma família.
Documento eletrônico VDA52719380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/11/2025 11:43:20
Código de Controle do Documento: 0f031d41-014d-4f39-acaa-743b1aad9b4b

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de fatos e provas,
sendo inviável a apreciação de pedidos de absolvição ou desclassificação de condutas,
que demandam dilação probatória.
6. A alegação de participação de menor importância não foi objeto de análise
pela Corte de origem, impedindo sua apreciação por esta instância, sob pena de
supressão de instância.
7. A aplicação da fração de 1/6 pelo concurso formal de crimes, considerando
a violação de patrimônios distintos de duas vítimas, está em conformidade com a
jurisprudência consolidada, que admite tal fração para dois delitos perpetrados em um
mesmo contexto fático.
8. A fundamentação da Corte de origem foi baseada em elementos concretos,
como depoimentos das vítimas e testemunhas, além da prisão em flagrante, não
havendo constrangimento ilegal na dosimetria da pena.
IV. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de fatos e provas ou
revisão de dosimetria da pena.
2. A supressão de instância impede a apreciação de matéria não ventilada nas
instâncias antecedentes.
3. A aplicação da fração de aumento de 1/6 pelo concurso formal de crimes é
válida quando há violação de patrimônios distintos de duas vítimas.
Código Penal,
Código Penal,
Dispositivos relevantes citados:
art. 29;
art. 70;
Código Penal,
§ 2o, II; Código de Processo Penal,
VII.
art. 157,
art. 386,
STJ, AgRg no HC 838.291/SC, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13.11.2023; STJ, HC 538.045/MG, Rel.
Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, julgado em 19.11.2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIZ EDUARDO FERNANDES contra
decisão de fls. 68-69, que não conheceu do habeas corpus, em virtude de considerar como sendo
mera reiteração do ARESp n. 2.657.379/DF.
Nas razões deste recurso, a defesa busca a reconsideração da decisão agravada ao
argumento, em suma, que o referido agravo em recurso especial não foi conhecido pela Presidência
deste Tribunal, o que esvazia a alegação de reiteração invocada na decisão agravada.
No mais, sustenta que o agravante estaria submetido a constrangimento ilegal, ao
argumento de que a condenação foi mantida pela Corte de origem mediante acórdão carente de
fundamentação idônea diante da fragilidade probatória que deveria ensejar a absolvição do
agravante na forma do
inc. VII, do CPP.
art. 386,
De forma subsidiária, requer a revisão da dosimetria da pena aplicada, com
reconhecimento da participação de menor importância, na forma do
do CP, além de alegar
art. 29
Documento eletrônico VDA52719380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/11/2025 11:43:20
Código de Controle do Documento: 0f031d41-014d-4f39-acaa-743b1aad9b4b

ilegalidade na fração de 1/6 aplicada pelo acórdão condenatório pelo concurso formal aplicado,
sem sequer demonstrar em que consistiria a referida ilegalidade.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da matéria ao colegiado,
para reformar a decisão recorrida e, por conseguinte, conceder o
, para absolver o
habeas corpus
acusado ou reduzir a pena aplicada.
Instada a se manifestar (fl. 1347), o MPDFT pugnou pelo não conhecimento ou, se
conhecido, pelo desprovimento do agravo regimental (fls. 84-87).
Em consulta ao banco de dados deste Tribunal, verificou-se que o agravo em recurso
especial n. 2657379/DF não foi conhecido em decorrência da ausência de impugnação aos
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial
É o relatório.
VOTO
Considerando que este Tribunal não adentrou o mérito da controvérsia suscitada no
agravo em recurso especial supracitado, em decorrência do princípio da ampla defesa e acesso ao
Poder Judiciário, passo a analisar, nestes autos, a ocorrência de flagrante ilegalidade para fins da
concessão da ordem de ofício.
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser
inadequada a impetração de
quando utilizado em substituição a recurso próprio.
habeas corpus
A teor do disposto no
II, a, da CF/88, o recurso cabível contra acórdão que
art. 105,
denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto que, consoante previsto no
III,
art. 105,
da CF, contra acórdão que julga a apelação, o recurso em sentido estrito e o agravo em execução,
cabe recurso especial. Nada impede, contudo, constatada a existência de ilegalidade flagrante,
abuso de poder ou teratologia, a concessão de
corpus de ofício, nos termos do
§2o
habeas
art. 654,
do CPP, o que ora passa-se a examinar.
Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do delito previsto no
§ 2o, inc. II, do CP, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além
art. 157,
de 20 dias- multa. Inconformadas, a defesa e acusação interpuseram apelações perante a Corte de
origem, que deu parcial provimento aos recursos, apenas para reduzir a pena de multa e reconhecer
o concurso formal de delitos e majorar a pena para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em
regime semiaberto, além de 26 dias- multa, nos termos do acórdão de fls. 14-39, que restou assim
fundamentado (fls. 17-30-grifei):
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.
Da materialidade A materialidade delitiva está comprovada. Registro: “Auto de
Prisão em Flagrante no 132/2020-16aDP; Ocorrência Policial no1820/2020-16aDP;
AAA no 99/2020 1820/2020-16aDP (ID 73746735-Pág 17)” (ID 52080851) e prova
oral colhida em regular instrução.
Do recurso de Luiz Eduardo Fernandes
Da autoria Nenhuma dúvida quanto à autoria/responsabilidade do acusado pelo
crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo
concurso de agentes), não merecendo guarida o pedido para a absolvição ou,
subsidiariamente, para a desclassificação. A condenação encontra sustentação no farto
conjunto probatório, com destaque para as declarações das vítimas, na seara
administrativa e em juízo, delineando toda a ação criminosa e ressaltando o concurso
de pessoas; e das testemunhas, agentes de polícia, elucidando como se deu a prisão do
réu. Transcrevo:
“Iniciando a instrução judicial, a vítima SILVANA PEREIRA DE SOUZA
disse que “não se lembra dos fatos, por causa de problemas de saúde. Estava
voltando da igreja, os dois estavam numa mesma bicicleta e pararam e falaram:
“passa tudo que vocês têm aí para nós”. Tomaram da mão do meu companheiro
primeiro, espancaram ele e o jogou no chão. Nem se lembra muito, mas
tomaram da depoente também. Um pegou a arma e apontou para o nosso lado e
falou “passa tudo que vocês têm para cá”. O outro espancou o companheiro e o
Documento eletrônico VDA52719380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/11/2025 11:43:20
Código de Controle do Documento: 0f031d41-014d-4f39-acaa-743b1aad9b4b

jogou ao chão. Pegaram os aparelhos celular, acho que foi só um aparelho. Os
dois saíram juntos na mesma bicicleta. Falaram: “vão bora, vão bora já pegamos
tudo”. Que se lembra que foi para casa e ligou para polícia. Que não se lembra
de ter ido ao bar.
A vítima JOÃO VENÂNCIO PEREIRA disse que “eram dois, estavam em
bicicleta. Estava o depoente e a Silvania. Atacaram, deram uma porrada no
depoente e saíram correndo. Eram os dois numa bicicleta. Eles falaram assalto e
logo atacaram o depoente. Enquanto um batia no depoente o outro estava na
bicicleta, foi para esposa. Que tomaram os dois celulares e saíram correndo. O
assaltante menor que atacou o depoente e tomou os celulares do depoente. Os
dois celulares estavam com o depoente, um da esposa e outro do depoente. Um
saiu correndo e lá na frente, montaram os dois na mesma bicicleta saíram
correndo. A esposa encontrou com um deles num boteco e tomou o celular dele
e ligou para a polícia. O grandão que foi preso no bar. Não se recorda dos
assaltantes mais não. O que foi preso no bar ficou montado na bicicleta
olhando o outro roubar. A esposa do depoente conversou com esse
assaltante que ficou na bicicleta. Esse que foi preso disse: “vamos simbora,
porque essa mulher é doida”. No bar, encontraram os dois. No bar, o que
roubou saiu correndo na bicicleta, e o outro a mulher do depoente segurou
ele pelo colarinho. Que encontraram com ele no bar meia hora depois do
assalto. Que reconheceu o assaltante que a mulher do depoente prendeu no
bar.
MARCELO BATISTA DE MATOS, policial militar, disse, em juízo,
“foram informados da ocorrência e ao chegar no bar, o casal estava com o
réu detido. As vítimas falaram que o réu e outro rapaz tinha tomado o
celular deles."
SILVANO DIAS DE SOUSA, policial militar, disse, em juízo “acionados
via COPOM, com a informação de crime de roubo e que as vítimas haviam
No local, a Silvania disse que eram dois indivíduos e
detido um dos autores.
que estava numa bicicleta e um deles mostrou um volume na cintura, mas não
sabia se era arma. Levaram o celular dela e de João Venâncio. Que ela seguiu
os dois e viu um entrar num bar. O outro foi embora na bicicleta.
Detiveram o réu no banheiro e, com o celular dele, ligaram para a polícia.
Que João Venâncio reagiu a abordagem e foi agredido. Que era uma bicicleta só
e os dois chegaram nela e após o assalto os dois saíram juntos. Silvana os seguiu
até o bar. O réu foi para banheiro o outro fugiu. Não recuperou os celulares. O
réu disse que estava acompanhando a outra pessoa, não sabia seu nome e negou
os fatos.” (depoimentos transcritos da sentença – ID 52080851)
Observe-se que as vítimas afirmaram, com segurança, a participação do acusado,
responsável por prestar assistência material e moral ao assaltante que subtraiu os
celulares, restando detalhado em juízo que: “Enquanto um batia no depoente o outro
estava na bicicleta, foi para esposa”; “Um pegou a arma e apontou para o nosso lado e
falou “passa tudo que vocês têm para cá”. O outro espancou o companheiro e o jogou
ao chão”.
As testemunhas, policiais militares, a seu turno, informaram como tomaram ciência
da ocorrência e delinearam as circunstâncias da prisão em flagrante. Informaram,
ainda, que as vítimas se referiram à consecução do roubo por dois indivíduos, que
agiram em conjunto, resultando na subtração de dois aparelhos celulares que estavam
na posse de João Venâncio Pereira: “ao chegar no bar, o casal estava com o réu detido.
As vítimas falaram que o réu e outro rapaz tinha tomado o celular deles”; “No local, a
Silvania disse que eram dois indivíduos e que estava numa bicicleta e um deles
mostrou um volume na cintura, mas não sabia se era arma. Levaram o celular dela e de
João Venâncio”.
A dinâmica do crime foi, portanto, seguramente elucidada nos depoimentos,
em declarações harmônicas entre si, asseverada a conduta intimidatória dos
assaltantes, que agiram em conjunto. O réu foi detido pelas próprias vítimas logo
após o roubo. Os bens subtraídos, aparelhos celulares, pertenciam à João
Venâncio Pereira e à Silvana Pereira de Souza, porém estavam com o primeiro
no momento do assalto.
Documento eletrônico VDA52719380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/11/2025 11:43:20
Código de Controle do Documento: 0f031d41-014d-4f39-acaa-743b1aad9b4b

Cabe lembrar que a jurisprudência é robusta quanto à importância da palavra da
vítima, dado o contato direto que trava com o agente criminoso, plenamente admitida
para embasar o decreto condenatório, mormente naqueles casos nos quais a conduta
delituosa é praticada na clandestinidade. Além disso, não há evidência de interesse na
imputação aleatória de culpa a terceiro que não o verdadeiro autor.
De igual modo, nada há nos autos a desmerecer a lisura do depoimento em juízo
das testemunhas, agentes da polícia militar. Relembre-se que o policial é um agente
público, estava no exercício de suas funções e seu testemunho comparece digno de fé
e merece credibilidade por não demonstrado, em nenhum momento, interesse em
incriminar imotivadamente o apelante.
O réu, quando ouvido na seara administrativa, dispôs:
[...]
Em juízo, mudou sua versão para os fatos:
[...]
É interessante assinalar que o depoimento prestado na delegacia, apesar de não
confirmado em juízo, está assinado pelo acusado e o seu conteúdo em muito se
aproxima dos fatos descritos pelas vítimas. Por sua vez, o depoimento em juízo, pouco
coerente, não encontra respaldo nos autos, perfazendo mero exercício do direito de
defesa, porém sem força suficiente para afastar a condenação. É importante reafirmar
que as vítimas deram detalhes do comportamento do acusado, que colaborou moral e
materialmente para o sucesso da empreitada.
Assim, considerado o contexto probatório, tenho que a negativa de
participação do réu não merece prosperar porque em flagrante contradição com
os demais elementos dos autos. As provas foram submetidas ao crivo do
contraditório, não se cuidando de elementos colhidos exclusivamente em sede de
inquérito. Ao reverso, a responsabilidade do apelante está evidenciada por
elementos conectados e complementares, inicialmente coletados em inquérito,
todavia não restritos a este.
Especificamente quanto à majorante do concurso de agentes, desnecessário que o
réu tenha praticado a conduta nuclear do tipo penal. Basta, para configurar a
participação, a colaboração entre os envolvidos, revelando a união de desígnios.
Como é de conhecimento, o concurso de agentes se refere à comunhão de esforços
de uma pluralidade de pessoas que concorrem para o mesmo evento. Estes são os
requisitos para sua caracterização: a) pluralidade de agentes, b) relevância causal das
várias condutas, c) liame subjetivo entre os agentes e d) identidade de infração penal.
O Código Penal adotou a teoria unitária ou monista, segundo a qual, havendo
diversos agentes, com múltiplas condutas que levam ao mesmo resultado, há um só
delito para todos. Ou seja, todos são apenados pelo mesmo tipo penal, salvo poucas
exceções pluralistas dispostas no próprio Código Penal ou em leis esparsas.
No caso dos autos, a harmonia das provas faz do concurso de agentes fato
induvidoso e decorrência lógica do perfeito encadeamento das circunstâncias descritas,
das quais exsurge o liame subjetivo entre os agentes, com repartição de tarefas, sendo
certo que, a par de Luiz Eduardo não haver efetivamente agredido as vítimas, ele
aderiu à conduta do comparsa, apoiando-o, dando-lhe cobertura e contribuindo para
intimidá-las de modo a facilitar a consecução do delito, resultando na efetiva subtração
de bens alheios.
Nesse contexto, certo o concurso de agentes, nada havendo que alterar.
Ante o exposto, não subsistindo dúvida quanto à responsabilidade do apelante, nos
moldes constantes da denúncia, rejeito os pedidos para a absolvição e para a
desclassificação.

Como se vê, a Corte de origem, mediante exauriente exame dos fatos e provas
constantes dos autos, demonstrou a responsabilidade criminal do agravante pela prática do delito
de roubo majorado pelo concurso de agentes, mormente diante da prisão em flagrante realizada
pelas vítimas do assalto logo após o delito, com a apreensão dos aparelhos celulares, devidamente
corroborada pelo testemunho judicial dos policiais militares acionados para acompanhamento
da ocorrência.
Documento eletrônico VDA52719380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/11/2025 11:43:20
Código de Controle do Documento: 0f031d41-014d-4f39-acaa-743b1aad9b4b

Logo, o acolhimento da pretensão absolutória demandaria aprofundada dilação
probatória, providência que é inviável em sede de habeas corpus, como se verifica dos seguintes
precedentes:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA,
ROUBO
MAJORADO
E
RECEPTAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO
OU
PARTICIPAÇÃO
DE
MENOR
IMPORTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE CAUSAS DE
AUMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA EM ELEMENTOS CONCRETOS.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP.
ART. 68,
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROVIMENTO DO AGRAVO
REGIMENTAL PARA DENEGAR O HABEAS CORPUS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado em favor de pacientes condenados por organização criminosa, roubos
majorados e receptação, com aplicação de majorantes relativas à restrição da liberdade
da vítima e ao emprego de arma de fogo.
2. A defesa busca a reconsideração da decisão agravada, alegando ilegalidade na
prisão preventiva e fragilidade probatória, além de pleitear o reconhecimento da
participação de menor importância de uma das agravantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a cumulação de causas de aumento
de pena na terceira etapa da dosimetria, acima do mínimo legal, é válida e se a
majorante de restrição de liberdade da vítima deve ser afastada.
4. A defesa questiona a fundamentação da decisão de primeiro grau e alega a
inexistência de organização criminosa, além de pleitear a absolvição dos agravantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão colegiada impugnada fundamentou a aplicação cumulativa das
majorantes com base em elementos concretos, compatíveis com a gravidade da
conduta delitiva, em conformidade com a Súmula 443 do STJ.
6. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de fatos e provas,
sendo inviável a apreciação do pedido de absolvição, desclassificação de condutas
ou reconhecimento de participação de menor importãncia.
IV. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER E DENEGAR O HABEAS
CORPUS.
Tese de julgamento: "1. A cumulação de causas de aumento de pena na dosimetria
é válida quando fundamentada em elementos concretos. 2.
O habeas corpus não é a via adequada para reexame de fatos e provas.
"Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§2o, incisos II e V, §2o-A,
art. 157,
inciso I;
§1o e §3o;
§2o;
art. 158,
art. 148,
art. 69; CPP,
§2o.Jurisprudência relevante citada: STF,
art. 654,
HC 108225/MG,
Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.09.2014; STJ, HC 155.712/DF, Rel. Min. Gurgel
de Faria, DJe 17.12.2014; STJ, AgRg no RHC 198.668/MG, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
1/7/2024,
3/7/2024.
(AgRg no HC n. 837.641/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
grifei)
25/8/2025,

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. FURTO QUALIFICADO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
ADULTERAÇÃO OU COMPROMETIMENTO DA PROVA. INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, o instituto da quebra da cadeia de custódia,
materializado no ordenamento jurídico pelo chamado Pacote Anticrime (
, relaciona-se com a garantia de idoneidade do elemento material
Lei n. 13.964/2019)
da prova, por meio da garantia de que o caminho percorrido desde sua coleta até seu
Documento eletrônico VDA52719380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/11/2025 11:43:20
Código de Controle do Documento: 0f031d41-014d-4f39-acaa-743b1aad9b4b

escrutínio pelo magistrado esteve livre de interferências que possam resultar em sua
imprestabilidade. É um desdobramento das garantias constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório, garantindo o direito de não
utilização de provas ilícitas no curso do processo. Nesse aspecto, "A quebra da cadeia
de custódia não gera nulidade automática, devendo ser avaliada a confiabilidade da
prova e a existência de prejuízo à defesa" (AgRg nos EDcl nos EDcl no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.708.653/SP,
em
DJe de
.
27/11/2024,
3/12/2024)
2. Na hipótese, a Corte Local não acolheu a tese da defesa de nulidade da
prova salientando que a cadeia de custódia foi devidamente observada, não se
verificando qualquer indício de adulteração ou interferência no conjunto de
provas, destacando que "o medidor fraudado, após desinstalado, foi
acondicionado em sacola oficial da empresa concessionária, devidamente lacrada
sob a numeração 0355702, não havendo indícios de adulteração, conforme
atestado pelo laudo de exame indireto oriundo do ICCE". Desse modo, "não
restou comprovada qualquer circunstância capaz de sugerir a adulteração da
prova, ou mesmo interferência indevida em seu caminho, capaz de invalidá-la.
Com efeito, rever o entendimento firmado no acórdão encontra impedimento na
impossibilidade de amplo exame da matéria fático-probatória, procedimento, a
toda evidência, incompatível com a via do habeas corpus e do seu recurso
ordinário" (AgRg no HC n. 771.217/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
).
24/6/2024,
27/6/2024.
3. Quanto à alegação de insuficiência de provas para a condenação, é cediço
que o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição
ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o
decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado
dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos
limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação
probatória.
4. A tese de que o paciente não teria sido o autor da fraude, por ausência de prova
direta de sua participação, tampouco se sustenta, pois a jurisprudência do STJ
reconhece a responsabilidade do titular da unidade consumidora quando demonstrado
seu domínio sobre a instalação, mormente se houver outros indícios de reiteração de
condutas semelhantes, como no caso dos autos.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 1.008.495/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifei)
20/8/2025,
25/8/2025,

Por outro lado, em relação à pretensão subsidiária de revisão da dosimetria da pena,
assim dispôs o TJDFT (fls. 23-26-grifei):
Do recurso do Ministério Público
Em suas razões recursais (ID 52080853), pede o Ministério Público a incidência da
causa de aumento do concurso formal de crimes. Argumenta que “praticado o crime de
roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes,
tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único,
visto que violados patrimônios distintos, ainda que as vítimas sejam da mesma família,
ao menos quando se trata de itens pessoais” (ID 52080853 - pág. 4).
De fato, de acordo com os autos, o crime foi cometido contra Silvana Pereira de
Souza e João Venâncio Pereira, que tiveram seus pertences subtraídos (aparelhos
celulares), mediante uma só ação e num mesmo contexto fático.
Nesse sentido, os depoimentos das vítimas em juízo, que não deixam margem à
dúvida: “Tomaram da mão do meu companheiro primeiro, espancaram ele e o
jogou no chão. Nem se lembra muito, mas tomaram da depoente também” e
“Que tomaram os dois celulares e saíram correndo. O assaltante menor que
atacou o depoente e tomou os celulares do depoente. Os dois celulares estavam
com o depoente, um da esposa e outro do depoente”. As testemunhas, policiais
militares que ouviram o relato das vítimas logo após o ocorrido, de igual modo
afirmaram a subtração de dois celulares: “As vítimas falaram que o réu e outro
Documento eletrônico VDA52719380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/11/2025 11:43:20
Código de Controle do Documento: 0f031d41-014d-4f39-acaa-743b1aad9b4b

rapaz tinha tomado o celular deles” e “a Silvania disse que eram dois indivíduos e
que estava numa bicicleta e um deles mostrou um volume na cintura, mas não
sabia se era arma. Levaram o celular dela e de João Venâncio”.
Violados, portanto, patrimônios distintos, ainda que as vítimas pertençam a
uma mesma família, num mesmo contexto fático, mediante uma única ação, deve
incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 70, primeira parte, do Código Penal.
Acresço jurisprudência:
[...]
Assim considerado, reformo a sentença para fazer incidir a causa de aumento de
pena do concurso formal próprio, na terceira fase da dosimetria.
Da dosimetria
A pena em abstrato cominada para o crime previsto no artigo 157, do Código Penal
é de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa. Na espécie, o juízo a quo fixou a
pena-base no patamar mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10
(dez) dias-multa.
Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes, foi mantida a pena no mesmo
patamar.
Na terceira fase, ausentes causas de diminuição da pena. Presente a causa de
aumento do concurso de agentes, foi acrescida a sanção na fração mínima de 1/3 (um
terço), restando fixada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento
de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Observo que o montante dos dias-multa foi excessivo, não demonstrada a
necessidade de maior rigor na fixação da pena a partir de elementos concretos. Assim,
procedo à redução para 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Presente o concurso formal próprio, aumento a pena na fração mínima de 1/6
(um sexto) – violados dois patrimônios – e fixo definitivamente a pena em 6
(seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 26 (vinte e
seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

De início, verifica-se que a alegação de reconhecimento da participação de menor
importância sequer foi objeto de análise pela Corte de origem, o que inviabiliza o conhecimento
por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. INOVAÇÃO RECURSAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu da ordem de
habeas corpus. O agravante foi condenado à pena de 5 anos, 2 meses e 6 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 dias-multa, por infração ao
§ 2o, II, c/c o
II, ambos do Código Penal.
art. 157,
art. 14,
2. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo
para afastar uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis e reduzir as penas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus é a via adequada
para apreciar pedidos de absolvição.
4. Outra questão em discussão é sobre a fixação do regime inicial fechado para
cumprimento da pena.
III. Razões de decidir
5. A alegação de não observância da detração penal constitui inovação recursal e
não pode ser conhecida por esta Corte Superior.
6. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar pedidos de absolvição ou
desclassificação de condutas, pois requer reexame aprofundado de fatos e provas, o
que é vedado no rito do mandamus.
7. O pedido de reconhecimento da participação de menor importância não foi
apreciado pela Corte local, impedindo manifestação originária desta Corte sob
pena de supressão de instância.
Documento eletrônico VDA52719380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/11/2025 11:43:20
Código de Controle do Documento: 0f031d41-014d-4f39-acaa-743b1aad9b4b

8. Mantida a pena em patamar superior a quatro anos de reclusão, com
circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência, é correto o regime fechado para
início do cumprimento da pena.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A inovação recursal não pode ser conhecida por esta Corte
Superior. 2. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de fatos e provas. 3.
A supressão de instância impede a apreciação de matéria não ventilada nas instâncias
antecedentes. 4. O regime fechado é adequado quando a pena é superior a quatro anos
e há reincidência."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§ 2o, II;
art. 157,
Código Penal,
II; Código de Processo Penal,
§ 2o.
art. 14,
art. 387,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 832.649/SC, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28.08.2023; STJ, AgRg no HC 981.839
/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20.03.2025.
(AgRg no HC n. 861.864/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
24/6/2025,
grifei)
30/6/2025,

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA.
AUSÊNCIA DE CONDUTA INDIVIDUALIZADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DOSIMETRIA.
PARTICIPAÇÃO
DE
MENOR
IMPORTÂNCIA
NÃO
CARACTERIZADA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO
CONCRETA DECLINADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. No tocante à nulidade pela deficiência de defesa, tal alegação não foi objeto
de debate no acórdão impugnado, o que impossibilita o exame de tal questão
diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão
de instância.
[...]
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 912.694/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
12/9/2024.

Outrossim, em que pese entendimento diverso da combativa defesa, inexiste qualquer
ilegalidade na aplicação da fração de 1/6 por força do concurso formal de delitos em que atingidos
os patrimônios de duas pessoas, ainda que sejam da mesma família, conforme entendimento deste
Tribunal. Confiram-se:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO.
DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA
PARA
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
BIS
IN
IDEM
NÃO
CARACTERIZADO. CONCURSO FORMAL. CONDUTA QUE ATINGIU MAIS
DE UM PATRIMÔNIO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está
sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando
não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.
2. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial
deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor
ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da
ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou
não de delito.
3. No caso, ao contrário do sustentado pela defesa, a referida vetorial foi tida como
negativa em razão dos réus terem amarrado as mãos da vítima com vistas a cometer o
crime com maior facilidade, não tendo decorrido da comparsaria, já sopesada na
terceira fase da dosimetria do crime de roubo, restando, pois, evidenciada a maior
censura do agir do ora agravante.
4. Nos estritos termos do entendimento consolidado desta Corte, foi
reconhecida a prática pelos réus de dois crimes de roubo majorado, em concurso
Documento eletrônico VDA52719380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/11/2025 11:43:20
Código de Controle do Documento: 0f031d41-014d-4f39-acaa-743b1aad9b4b

formal próprio (CP,
primeira parte), já que, mediante uma só ação e no
art. 70,
mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a duas vítimas
distintas.
5. Se as instâncias ordinárias, com esteio nas provas colhidas nos autos,
entenderam pela configuração do concurso formal de crimes, consignando
expressamente que a conduta atingiu dois patrimônios diversos, maiores
incursões acerca do tema demandariam revolvimento do contexto fático-
comprobatório, inviável em sede de habeas corpus.
6. Agravo desprovido.
(AgRg no HC n. 838.291/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
grifei)
13/11/2023,
16/11/2023,

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA.
CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO DESPROPORCIONAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira
Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a
impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que
implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que,
configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a
concessão da ordem de ofício.
II - "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o
aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de
delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-
se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1
/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. (HC n.
412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
.
25/10/2019)
III - Na hipótese, o acórdão impugnado se encontra em dissonância com o
entendimento desta Corte, eis que, entre os cinco crimes de roubo majorado,
exasperou uma das penas, em 2/5 (dois quintos), em desacordo com a jurisprudência.
Precedente.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.
(HC n. 538.045/MG, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador
Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em
DJe de
19/11/2019,
26/11/2019,
grifei)

Ante o exposto, dou provimento ao agravo regimental, para não conhecer do habeas
.
corpus
É o voto.
Documento eletrônico VDA52719380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/11/2025 11:43:20
Código de Controle do Documento: 0f031d41-014d-4f39-acaa-743b1aad9b4b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 956.583 / DF
Número Registro: 2024/0408823-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07075311720208070005 7075311720208070005
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOAO PESSOA PIRES DE ABREU
ADVOGADO
: JOÃO PESSOA PIRES DE ABREU - DF055076
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: LUIZ EDUARDO FERNANDES (PRESO)
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ EDUARDO FERNANDES (PRESO)
ADVOGADO : JOÃO PESSOA PIRES DE ABREU - DF055076
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA52622842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:43:36
Código de Controle do Documento: ef574288-44b8-47c6-9d5e-263c0be8b116

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
25/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52622842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:43:36
Código de Controle do Documento: ef574288-44b8-47c6-9d5e-263c0be8b116